Tribunal: TJPA
Processo: 0014707-54.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014707-54.2015.8.14.0301

APELANTE: FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDA, GUSTAVO JOSE RIBEIRO DA COSTA

APELADO: GUSTAVO JOSE RIBEIRO DA COSTA, FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COLAÇÃO DE GRAU. RESTRIÇÃO À PARTICIPAÇÃO DE ALUNO INADIMPLENTE. SANÇÃO PEDAGÓGICA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas por
Gustavo José Ribeiro da Costa
e por
Faculdades Integradas Brasil Amazônia S/S Ltda. (FIBRA)
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais.

2.

O autor alegou ter sido impedido de participar da cerimônia de colação de grau do curso de Direito em razão de inadimplência com a instituição de ensino, circunstância que lhe teria causado constrangimento, atraso na obtenção do diploma e prejuízo profissional.

3.

A sentença recorrida concluiu que não houve impedimento de participação na cerimônia, entendendo que o autor apenas não compareceu ao evento, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos indenizatórios.

4.

Em recurso, o autor sustenta que a inadimplência foi utilizada como forma de restrição à participação plena na colação de grau, caracterizando sanção pedagógica indevida e ensejando dano moral.

5.

A instituição de ensino, por sua vez, interpôs apelação requerendo a revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao autor.

II. Questão em discussão

6.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se a instituição de ensino praticou conduta ilícita ao restringir a participação do aluno na cerimônia de colação de grau em razão de inadimplência, caracterizando falha na prestação do serviço e dano moral indenizável;
(ii) saber se estão presentes elementos suficientes para revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao autor.

III. Razões de decidir

7.

A relação jurídica estabelecida entre aluno e instituição de ensino possui natureza consumerista, sendo aplicáveis as normas do
Código de Defesa do Consumidor
, inclusive a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14).

8.

As provas produzidas nos autos demonstram que a instituição adotava tratamento diferenciado entre alunos adimplentes e inadimplentes, restringindo a entrega de convites e a participação plena na cerimônia de colação de grau, condicionando-a à regularidade financeira do aluno.

9.

A utilização da inadimplência como forma de limitação à participação em ato acadêmico configura
sanção pedagógica indevida
, vedada pela legislação consumerista e pela jurisprudência, uma vez que a instituição dispõe de meios próprios para cobrança de eventuais débitos.

10.

A restrição imposta ao aluno, em momento de especial relevância acadêmica e social, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza violação aos direitos da personalidade, ensejando reparação por dano moral.

11.

No caso concreto, considerando as circunstâncias do fato e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mostra-se adequado fixar a indenização por dano moral no valor de
R$ 10.000,00
, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde a citação.

12.

Quanto ao pedido de lucros cessantes, não houve comprovação concreta da alegada perda de oportunidade profissional, motivo pelo qual a pretensão não merece acolhimento.

13.

No tocante ao benefício da justiça gratuita, a mera alegação de que o autor atualmente exerce a advocacia não é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC, inexistindo prova concreta da capacidade financeira para arcar com as despesas processuais.

IV. Dispositivo e tese

14.

Recursos de apelação conhecidos.

15.

Recurso da instituição de ensino desprovido.

16.

Recurso do autor parcialmente provido
, para condenar a instituição ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00
, mantidos os demais termos da sentença. Honorários sucumbenciais invertido fixação em 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

“1. A restrição à participação de aluno em cerimônia de colação de grau em razão de inadimplência configura sanção pedagógica indevida e caracteriza falha na prestação do serviço educacional.

2. A utilização de medidas acadêmicas como forma indireta de cobrança de dívida gera dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 99, §3º, 373 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.733.291, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 04.02.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.518.865, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 02.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de
FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDA e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de GUSTAVO JOSE RIBEIRO DA COSTA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014707-54.2015.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE/APELADA: FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDA

APELANTE/APELADO: GUSTAVO JOSE RIBEIRO DA COSTA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GUSTAVO JOSE RIBEIRO DA COSTA
e a
FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDA
contra a sentença proferida pelo MM juízo
4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
, que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS,
que

julgou improcedente a ação.

Narram os autos de origem que
Gustavo José Ribeiro da Costa
ajuizou
ação de indenização por danos morais e materiais
contra as
Faculdades Integradas Brasil Amazônia S/S Ltda. (FIBRA)
.

Alega que concluiu o curso de Direito em 2014 e que sua colação de grau estava prevista para
15 de janeiro de 2015
, mas foi informado pela instituição, dois dias antes da cerimônia, que não poderia participar por possuir débito financeiro. Sustenta que, apesar de seu pai ter tentado negociar a dívida, a instituição exigiu o pagamento integral ou a realização posterior de
colação de grau especial mediante pagamento de taxa de R$ 50,00
.

Segundo o autor, a situação lhe causou
constrangimento e frustração
, pois já havia preparado sua participação na cerimônia, convidado familiares e alugado traje para a ocasião. Afirma que, após pagar a taxa exigida, participou apenas de uma colação especial realizada em
22 de janeiro de 2015
, o que teria atrasado a obtenção de seu certificado de conclusão do curso.

Em razão desse atraso, o autor sustenta que só conseguiu dar entrada em sua
inscrição na OAB em 23 de janeiro de 2015
, recebendo a carteira profissional apenas em
12 de fevereiro de 2015
, o que teria causado a perda de uma oportunidade de emprego no escritório onde estagiava. Diante disso, requer
indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 e lucros cessantes de R$ 8.400,00
, além da concessão de
justiça gratuita
.

Documentos que instruem a petição inicial

Histórico escolar
do curso de Direito do autor (FIBRA).

Declaração de conclusão de curso
, informando que o autor aguardava colação de grau.

Certificado de colação de grau
, realizado em 22/01/2015.

Certificado de aprovação no XIV Exame de Ordem da OAB
.

Contrato de aluguel da beca
para a cerimônia de colação de grau.

Comprovante de pagamento da taxa de inscrição na OAB/PA
(boleto bancário).

Requerimento/protocolo administrativo
junto à instituição de ensino.

Documentos pessoais do autor
(RG e CPF).

Rol de testemunhas
indicado na inicial.

O juízo designou
audiência de conciliação para 06/08/2015 às 11h
e determinou a
citação da ré
, que deverá comparecer acompanhada de advogado para apresentar defesa. Caso não haja acordo, a parte ré deverá apresentar
documentos, rol de testemunhas e demais provas
, prosseguindo o processo conforme a lei.

A
Faculdade Integrada Brasil Amazônia (FIBRA)
apresentou
contestação
aduzindo que
não houve qualquer impedimento para participação na colação de grau
, tendo o próprio autor deixado de comparecer ao evento por vontade própria.

Afirma ainda que a colação especial ocorreu
apenas sete dias depois
, e não após quinze dias, como alegado na inicial. Quanto ao atraso na inscrição na OAB e à suposta perda de oportunidade de emprego, sustenta que
não há provas que demonstrem prejuízo ou vínculo profissional
, inexistindo fundamento para indenização por lucros cessantes.

Por fim, a instituição defende que
não houve dano moral
, tratando-se, no máximo, de mero aborrecimento, sem ofensa à honra ou dignidade do autor. Assim, requer que a ação seja
julgada totalmente improcedente
, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Instruiu com a lista de presença da solenidade de colação e grau corrida em 15/02 e 21/02 (474507, página 40/43).

Na audiência realizada em
06/08/2015
, compareceram o autor
Gustavo José Ribeiro da Costa
, atuando em causa própria, e a ré
Faculdades Integradas Brasil Amazônia
, representada por preposta e advogado. A tentativa de
conciliação foi frustrada
, sendo apresentada contestação pela ré e réplica pelo autor, que manteve os argumentos da inicial.

Na ocasião, o juízo
deferiu o benefício da justiça gratuita ao autor
e
designou audiência de instrução e julgamento para 01/10/2015
, com a oitiva das testemunhas e depoimento das partes.

Na audiência de
instrução e julgamento
, realizada em
01/10/2015
, compareceram o autor
Gustavo José Ribeiro da Costa
, atuando em causa própria, e a ré
Faculdades Integradas Brasil Amazônia (FIBRA)
, representada por preposta e advogada. A tentativa de conciliação foi novamente
frustrada
, sendo colhidos o
depoimento da preposta da instituição, o depoimento pessoal do autor e as testemunhas do autor
, vejamos:

Depoimento da preposta da ré (Carmem Denise Gaia Cavalleiro de Macêdo):

“O aluno mesmo inadimplente pode participar da festa de colação de grau, juntamente com seu paraninfo e mais ninguém.”

“Somente os alunos adimplentes recebem 10 convites para seus convidados.”

“Nunca o autor compareceu ao núcleo de apoio para solicitar os convites.”

“No dia do ensaio a depoente entregou os convites para quem estava presente.”

Depoimento pessoal do autor:

“Confirma as alegações prestadas na inicial.”

“Foi à secretaria da faculdade e a funcionária Rafaela disse que não poderia pegar os convites porque estava em débito.”

“Após a solenidade pagou R$ 50,00 e participou da colação de grau especial.”

“Não chegou a ir para a solenidade de colação de grau.”

Testemunha Diego de Almeida Maia:

“Recebeu 10 convites no Núcleo de Apoio Pedagógico.”

“Só recebiam convites quem estava adimplente com a faculdade.”

“O autor não participou da solenidade porque estava inadimplente.”

Testemunha Patrícia de Nazaré Pereira da Costa Leão:

“Dois formandos, o autor e outro colega, foram impedidos de participar da colação de grau por inadimplência.”

“Ficou sabendo desse impedimento pelos próprios formandos.”

“Quem não recebeu convites no ensaio deveria buscá-los no Núcleo de Apoio Pedagógico.”

Ao final da instrução, as partes apresentaram
alegações finais
, mantendo suas posições: o autor reiterando o pedido de indenização e a ré defendendo a improcedência da ação. Em seguida, a juíza determinou a
conclusão dos autos para sentença
.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Segundo a melhor doutrina sobre responsabilidade civil, para que surja o direito a indenização é necessário que haja uma conduta, um dano e nexo de causalidade entre eles. Senão vejamos:

A conduta, pode ser positiva ou negativa (ação ou omissão) e tem por núcleo a voluntariedade, que advém da liberdade de escolha do agente, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz. E nesse sentido, seria inadmissível imputar ao agente a prática de um ato involuntário.

Insta consignar, porém, que a voluntariedade da conduta humana não traduz necessariamente a intenção de causar o dano, mas a consciência daquilo que se faz, o conhecimento dos atos materiais que se está praticando.

No que se refere ao dano ou prejuízo, este traduz uma lesão a um interesse jurídico material ou moral. A ocorrência deste elemento é requisito indispensável para a configuração da responsabilidade, pois não há responsabilidade sem dano.

Nesse sentido é a lição de Sérgio Cavalieri Filho, citado pelo doutrinador Pablo Stolze Gagliano, em sua obra "Novo Curso de Responsabilidade Civil":

"O dano é, sem dúvida, o grande vilão da responsabilidade civil. Não haveria que se falar em indenização, nem em ressarcimento, se não houvesse o dano. Pode haver responsabilidade sem culpa, mas não pode haver responsabilidade sem dano.(in" Novo Curso de Responsabilidade Civil ", São Paulo: Saraiva, 2005, p. 40).

Já o nexo de causalidade, representa o liame que une a conduta do agente ao dano, sendo que somente se responsabilizará alguém cujo comportamento positivo ou negativo tenha dado causa ao prejuízo, pois sem a relação de causalidade não existe a obrigação de indenizar.

No caso dos autos, o acervo probatório é amplo e suficiente para caracterizar a responsabilidade do réu, impondo-se, assim, o dever de indenizar o dano sofrido, nos termos dos art. 186, 187 e 927

do Código Civil.

A análise individualizada e concreta dos diversos elementos de prova e convicção, no caso concreto, leva, de forma natural, porém segura e induvidosa, a concluir que, ao menos para o que se requer nesta fase, os referidos elementos provem suporte sólido.

Pelos elementos colhidos, há como ter certeza; certeza, coa qual, possível e imperioso verificar e, ao depois, decretar a procedência do pedido.

Por palavras outras, verifico que procedem a argumentação fática, bem assim, como a jurídica do autor. Este alega e prova o dever do réu.

Por outra parte, verifico que o demandado não se desincumbiu a contento de provar fato, impeditivo, modificativo, extintivo, isto é, obstativo do Direito do autor.

O autor carreia provas de diversos tipos, naipe e quilate, e suas próprias alegaçes, que não são menos provas.

O réu, por seu turno prova: nada. Salvo sua obrigação e o direito do autor.

No caso em comento, a conduta do réu destoa dos parâmetros mínimos de razoabilidade e ultrapassa os limites do mero aborrecimento, gerando lesão a direito da personalidade.

Sendo assim, a indenização / reparação, de modo geral, além de compensar a parte pelos transtornos e gravame suportados, leva em conta a repercussão do dano e as circunstâncias fáticas do caso. Nos casos de dano moral, busca também sancionar o causador dos danos e reparar o sofrimento ou constrangimento

causado.

DISPOSITIVO

Posto isto, Declaro existir, na terminologia de Giuseppe Chiovenda, o direito concreto alegado pelo autor, sendo, destarte, fundada a demanda, e, por isso, no concreto conceito de Piero Calamandrei e Francesco Carnelutti, existente a ação. Com adarga no escorço fático autuado, com

broquel, demais na CF, CC, CPC e dispositivos condicentes, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015, para
CONDENAR o réu:

Ao pagamento de DANOS MORAIS no valor de R$4.685,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais)

Os termos iniciais são os do sistema vigente, é dizer:

Danos materiais, responsabilidade contratual, correção monetária data do desembolso ou efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), Juros de mora a partir da citação (art. 405, Código Civil).

Danos matérias, responsabilidade extracontratual, correção monetária data do desembolso ou efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ). Juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Danos morais, correção monetária, data do arbitramento (Súmula 362/STJ). Juros de mora, a partir da citação.

CONDENO
, ainda,

o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da condenação
.

Nos termos do artigo 46, caput, da Lei estadual n. 8.328, de 29/12/2015, fica advertida a parte responsável de que, na hipótese de, havendo custas, não efetuar o pagamento delas no prazo legal, o respectivo crédito, além de encaminhado para inscrição em Dívida Ativa, sofrerá atualização monetária e incidência de outros encargos legais.

Fica autorizado o desentranhamento de documentos por quem os juntou, exceto a procuração, substituindo-os por cópias que poderão ser declaradas autênticas pelo patrono nos termos do artigo 425, IV do CPC/2015, devendo o cartório certificar o ato de desentranhamento.

Certificado o trânsito em julgado, h
avendo custas pendentes, intime-se o responsável para o recolhimento, sob pena de inscrição na dívida ativa. Inerte, inscreva-se.

Após, cumpridas as cautelas legais, arquivar os presentes autos e dar baixa na distribuição.

P.R.I.C.

Belém/PA, 19/09/2017.

Roberto Andrés Itzcovich

Juiz de
Direito Titular da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Inconformada a FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDA interpôs APELAÇÃO CÍVEL (Num. 474508), suscitando preliminar de nulidade da sentença, haja vista que em que pese constar no dispositivo da sentença a condenação do requerido ao pagamento de danos morais, no importe de R$4.685,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais) não há qualquer parágrafo ou linha da sentença que fundamente a referida condenação, o que inviabiliza o exercício da defesa.

No mérito, afirma culpa exclusiva do autor/apelante, pois sequer retornou para secretaria da faculdade para receber os convites para participar da cerimônia de colação.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões

Proferi decisão monocrática, nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.

- O art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como os artigos 11 e 489 do CPC/15, dispõem que todas as decisões deverão ser fundamentadas, ainda que de forma concisa.

Certifica-se que a decisão proferida transitou em julgado em
10/09/2021
, não cabendo mais recursos.

A Secretaria da 1ª UPJ Cível de Belém certifica o retorno dos autos da instância superior e
intima as partes para que, se tiverem interesse, apresentem requerimentos no prazo de 15 dias
, conforme ato ordinatório de
17/11/2022
.

Gustavo José Ribeiro da Costa manifesta-se nos autos, em causa própria,
requerendo a manutenção integral da sentença
, por entender que ela está de acordo com os preceitos legais e constitucionais.

A
Faculdades Integradas Brasil Amazônia S/S Ltda.
manifesta-se nos autos requerendo o
cumprimento da decisão monocrática que anulou a sentença por falta de fundamentação
, solicitando nova análise das provas, da contestação e da apelação. Também pede a
exclusão da advogada Gabriela Araújo Cohen do processo
, por não integrar mais o escritório.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

No caso sub examine, desnecessária a ampliação probatória, posto que o feito já contém elementos suficientes para apreciação e julgamento e, ainda, em atenção ao princípio da livre convicção, antecipo o julgamento do mérito, na forma do art. 355, I, do CPC, o qual estabelece a conveniência do julgamento antecipado do pedido, quando não houver necessidade de outras provas.

Nesse sentido, há tempos a jurisprudência dos tribunais superiores aponta que “Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz e não mera faculdade, assim o proceder”.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais onde a parte autora pretende a condenação da ré ao pagamento de danos morais e lucros cessantes, em decorrência de supostamente ter sido impedido de participar da colação de grau, sob alegação de inadimplência das mensalidades acadêmicas.

Quanto ao direito, é incontroverso que, há na presente lide, relação de consumo, envolvendo o autor, enquanto destinatário final dos serviços educacionais prestados pela ré, enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor, constantes dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Embora o código consumerista, especificamente no art. 6º, VIII, preveja a possibilidade de inversão do ônus da prova, presente a verossimilhança nas alegações aduzidas ou figurada a hipossuficiência do consumidor, no presente caso, não vislumbro a dificuldade técnica na produção da prova, assim, deve prevalecer a regra do art. 373 do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual prevê que cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e a parte requerida deve demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Pelas provas colacionadas nos autos, confirmo haver relação de consumo entre as partes, tendo o autor narrado ter sido impedido de comparecer à colação de grau diante de suposta inadimplência. No entanto, não há no caderno processual prova em contrário.

Ademais, por tudo o que foi produzido, sobretudo pelas oitivas das testemunhas, da ré e do autor, contata-se que
NÃO
houve impedimento da participação do autor na cerimônia de colação de grau, o qual constava na lista de presença com “FALTA” (Id. 4227565, pág. 07), bem como não compareceu ao setor responsável pela entrega dos convites, conforme corroborado em seu depoimento.

Logo, não há que se falar em indenização por danos morais, eis que não foram comprovados qualquer abalo moral do autor.

Por consequência, não há razões para o pleito quanto aos lucros cessantes, considerando que a mera alegação de ter tido prejuízo quanto à perda de oferta de emprego não se consolidou.

Assim, forçoso reconhecer que o autor não faz jus ao recebimento das indenizações pretendidas, na medida em que não preenchidos os requisitos previstos.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO
IMPROCEDENTES
os pedidos
da parte autora, por conseguinte,
julgo EXTINTO o processo com resolução de mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como, dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil, todavia, suspendo a exigibilidade, considerando ser beneficiário da justiça gratuita.

Nos termos do artigo 46, caput, da Lei estadual n. 8.328, de 29/12/2015, fica advertida a parte responsável de que, na hipótese de, havendo custas, não efetuar o pagamento delas no prazo legal, o respectivo crédito, além de encaminhado para inscrição em Dívida Ativa, sofrerá atualização monetária e incidência de outros encargos legais.

Fica autorizado o desentranhamento de documentos por quem os juntou, exceto a procuração, substituindo-os por cópias que poderão ser declaradas autênticas pelo patrono nos termos do artigo 425, IV do CPC, devendo o cartório certificar o ato de desentranhamento.

Certificado o trânsito em julgado, havendo custas pendentes, intime-se o responsável para o recolhimento, sob pena de inscrição na dívida ativa. Inerte, inscreva-se.

Após, cumpridas as cautelas legais, arquivar os presentes autos e dar baixa na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

ROBERTO ANDRÉS ITZCOVICH

Juiz de Direito Titular da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Gustavo José Ribeiro da Costa
interpõe recurso de apelação sustentando que foi impedido de participar da cerimônia de colação de grau por estar inadimplente, o que lhe causou constrangimento e atrasou a obtenção do diploma, prejudicando inclusive sua inscrição na OAB e a oportunidade de emprego.

Afirma que, inicialmente, houve sentença parcialmente favorável reconhecendo que a conduta da instituição ultrapassou os limites do mero aborrecimento e fixando indenização por danos morais. Contudo, posteriormente o juízo reformou essa decisão e julgou improcedentes os pedidos, fundamentando-se principalmente em depoimentos testemunhais que indicaram que o autor não compareceu à cerimônia.

Argumenta que a decisão deve ser reformada, pois foi impedido de participar da colação justamente por causa da inadimplência, situação que, segundo a legislação e a jurisprudência, não pode gerar sanção pedagógica. Assim, requer que o Tribunal conheça e dê provimento à apelação, reformando a sentença para reconhecer a procedência do pedido de indenização (23849177 - Apelação).

A
Faculdades Integradas Brasil Amazônia S/S Ltda.
interpõe
recurso de apelação
contra a concessão da
justiça gratuita ao autor.

A instituição sustenta que o benefício foi concedido em
2015
, quando o autor era recém-formado e presumidamente hipossuficiente, porém, após
mais de 9 anos de tramitação
, sua situação econômica teria mudado, pois ele atualmente
atua como advogado e participa de diversos processos judiciais
, não se enquadrando mais na condição de hipossuficiente.

Diante disso, requer que o Tribunal
reforme parcialmente a sentença
, apenas para
revogar o benefício da justiça gratuita
, permitindo a cobrança das
custas processuais, despesas e honorários advocatícios
devidos pelo autor.

Em contrarrazões, a
Faculdades Integradas Brasil Amazônia S/S Ltda.
sustenta que a sentença analisou corretamente as provas e depoimentos, concluindo que
o autor não foi impedido de participar da colação de grau
, mas
faltou à cerimônia
, sendo posteriormente realizada colação especial. Também argumenta que
não houve comprovação de dano moral nem de lucros cessantes
, pois não foi demonstrada perda real de emprego.

Diante disso, requer que o
Tribunal de Justiça do Pará negue provimento à apelação
, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Os recursos preenchem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

Apelação interposta por FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZÔNIA S/S LTDA – Justiça Gratuita

A instituição de ensino insurge-se contra a manutenção do benefício da justiça gratuita concedido ao autor, sustentando que, passados mais de nove anos da concessão do benefício, a condição econômica da parte teria se alterado, haja vista que atualmente exerce a advocacia.

Todavia, a irresignação não merece acolhida.

Dispõe o art. 99, §3º, do Código de Processo Civil que
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural
, presunção esta relativa, cuja desconstituição depende da produção de prova capaz de demonstrar a inexistência dos pressupostos para a concessão do benefício.

Nessa linha, incumbe à parte que impugna a gratuidade demonstrar, de forma concreta, a capacidade econômica da parte beneficiária, conforme estabelece o art. 100 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a apelante limita-se a afirmar que o autor atualmente exerce a advocacia e participa de diversos processos judiciais, circunstância que, isoladamente, não possui o condão de afastar a presunção legal de hipossuficiência econômica.

Não foram juntados documentos que evidenciem renda, patrimônio ou qualquer outro elemento objetivo capaz de demonstrar a capacidade financeira do autor para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Dessa forma, ausente prova apta a infirmar a presunção estabelecida pelo art. 99, §3º, do CPC, não há fundamento jurídico para revogação do benefício da justiça gratuita.

Assim, o recurso da FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZÔNIA S/S LTDA deve ser
conhecido e desprovido
.

Apelação interposta por GUSTAVO JOSÉ RIBEIRO DA COSTA

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se a instituição de ensino praticou conduta ilícita ao impedir ou dificultar a participação do autor na cerimônia de colação de grau em razão de inadimplência, bem como se tal conduta enseja reparação por danos morais.

Inicialmente, impõe-se reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista.

Nos termos do art. 1º do Código de Defesa do Consumidor, referido diploma estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, sendo pacífico o entendimento de que os serviços educacionais prestados por instituições privadas enquadram-se no conceito de serviço previsto na legislação consumerista.

Dessa forma, o autor figura como destinatário final do serviço educacional, ao passo que a instituição de ensino se qualifica como fornecedora, aplicando-se ao caso o regime de
responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
.

Examinando-se o acervo probatório, verifica-se que o autor comprovou ter cumprido integralmente os requisitos acadêmicos necessários à conclusão do curso de Direito, encontrando-se apto à participação na cerimônia de colação de grau.

Os documentos constantes dos autos, especialmente o histórico escolar e a declaração de conclusão de curso, evidenciam que o demandante apenas aguardava a solenidade formal para a outorga do grau.

A instituição ré sustenta que o autor simplesmente não compareceu à cerimônia realizada em 15 de janeiro de 2015. Todavia, o conjunto probatório revela contexto diverso.

Durante a audiência de instrução e julgamento, a própria preposta da instituição confirmou a existência de tratamento diferenciado entre alunos adimplentes e inadimplentes, ao afirmar expressamente que:

“
o aluno mesmo inadimplente pode participar da festa de colação de grau, juntamente com seu paraninfo e mais ninguém
” e que “
somente os alunos adimplentes com as prestações recebem 10 (dez) convites cada um para seus convidados
”.

Ainda segundo a depoente, “
essa é a orientação da direção
”, acrescentando que os convites eram entregues pelo Núcleo de Apoio Pedagógico da instituição.

Tal circunstância evidencia que a participação plena na cerimônia foi condicionada à regularidade financeira do aluno, o que configura prática incompatível com o ordenamento jurídico.

O próprio autor, em seu depoimento pessoal, relatou que buscou os convites na instituição e foi impedido de recebê-los em razão da inadimplência, declarando que:

“
foi na secretaria da faculdade e falou com a funcionária Rafaela que disse que não poderia pegar os convites porque estava em débito com a faculdade
”.

Relatou ainda que tentou negociar o débito junto ao setor financeiro, sem sucesso, tendo afirmado que:

“
se dirigiu ao setor financeiro da faculdade para parcelamento da dívida, o que não foi feito pela faculdade sob alegação de que não havia parcelamento para pagamento
”.

O autor também esclareceu que, após a realização da cerimônia principal, foi compelido a participar de colação especial, afirmando que:

“
após a solenidade na Assembleia Paraense pagou R$ 50,00 (cinquenta) reais e participou da colação de grau especial
, sendo que
essa colação de grau especial é rápida e simples e não há entrega de anel de colação de grau
”.

As provas testemunhais igualmente corroboram a versão apresentada pelo autor.

A testemunha DIEGO DE ALMEIDA MAIA, colega de turma do demandante, afirmou que:

“
só recebiam convites quem estava adimplente com a faculdade
” e que “
o autor não participou da solenidade de colação de grau porque estava inadimplente
”.

Relatou ainda que outro colega apenas recebeu os convites após a quitação de débito, ao declarar que:

“
seu colega Marcelo Moutinho Cavalcante só recebeu os convites após a quitação do débito com a instituição feito pelo seu pai
”.

No mesmo sentido, a testemunha PATRÍCIA DE NAZARÉ PEREIRA DA COSTA LEÃO afirmou que:

“
dois formandos, quais sejam, o autor da ação e Gersione, foram impedidos de participar da solenidade de colação de grau por inadimplência
”.

Esse conjunto probatório demonstra que a inadimplência foi efetivamente utilizada como critério restritivo para a participação na solenidade de colação de grau.

Tal conduta caracteriza
sanção pedagógica indevida
, vedada pela legislação consumerista e pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, uma vez que a instituição de ensino dispõe de meios próprios para a cobrança de eventuais débitos, não podendo utilizar restrições acadêmicas como forma indireta de coerção.

Importa destacar, ainda, que o autor comprovou ter preparado sua participação na cerimônia, tendo convidado familiares e alugado traje específico para a ocasião, circunstância documentalmente demonstrada nos autos.

A colação de grau representa momento singular na vida acadêmica do estudante, simbolizando o encerramento de um ciclo formativo e a celebração de anos de dedicação pessoal e familiar.

Impedir ou dificultar a participação do aluno nesse ato solene, em razão de inadimplência contratual, ultrapassa o campo do mero dissabor cotidiano e caracteriza situação apta a ensejar reparação por dano moral.

Assim, presentes a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal, impõe-se reconhecer a responsabilidade da instituição ré.

No que concerne ao quantum indenizatório, o valor deve ser fixado de forma a atender às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Considerando as circunstâncias do caso concreto e a extensão do dano experimentado, revela-se adequado fixar a indenização por dano moral no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

A correção monetária incidirá a partir da data do arbitramento, nos termos da
Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça
, enquanto os juros de mora incidem a partir da citação.

Os critérios de atualização monetária e juros deverão observar a
redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024
.

Por outro lado, quanto ao pedido de lucros cessantes,
não há prova concreta da alegada perda de oportunidade profissional
, razão pela qual tal pleito não merece acolhimento.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada para reconhecer o direito do autor à indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos recursos de apelação
.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZÔNIA S/S LTDA
, mantendo-se o benefício da justiça gratuita concedido à parte autora.

Quanto ao recurso de
GUSTAVO JOSÉ RIBEIRO DA COSTA
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e
condenar a FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZÔNIA S/S LTDA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, acrescida de correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da Súmula nº 362 do STJ, e juros de mora a contar da citação, observando-se, quanto aos critérios de atualização e encargos, a disciplina estabelecida pela Lei nº 14.905, de 2024.

Consequentemente, inverto o ônus sucumbencial e condeno a Ré ao pagamento de honorários sucumbenciais de 20% sobre o valor da condenação.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026